Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-44.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCINIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CP. IMAGENS DAS CÂMERAS DO LOCAL. DEPOIMENTOS. SUFICIÊNCIA. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação da Defesa no qual postula a absolvição do réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal. Subsidiariamente, a condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso I, c/c 14, inciso II, ambos do CP ou, ainda, a emendatio libeli, de ofício, com fundamento no artigo 383, do CPP.
2. Além de terem sido observadas as determinações do referido artigo 226 do CPP para o reconhecimento fotográfico, verifica-se que o Juiz se convenceu da autoria delitiva a partir do exame de outras provas, em especial pelas imagens feitas pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos, corroboradas pelos depoimentos da fase de inquérito e judiciais da vítima, da testemunha e do policial que realizou a investigação.
3. A prova produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia.
4. Comprovado o animus necandi, incabível a desclassificação para o crime descrito do inciso II, do § 3o, do artigo 157, do Código Penal (roubo de que resulta lesão corporal grave).
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.